Tribunal: TJPA
Processo: 0818125-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818125-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinicius Gama dos Santos, condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, com manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa também formulou pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de aplicação da detração e de fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de conhecimento dos pedidos relativos à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento da pena, bem como analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória e a necessidade de adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de aplicação da detração e de fixação do regime inicial não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento fático-probatório e constituírem matéria própria de recurso de apelação. Ademais, tais questões já foram expressamente apreciadas e decididas nos embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória.

4. Quanto à prisão preventiva, a sentença apresentou fundamentação concreta ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade da conduta e pela necessidade de resguardar a ordem pública. O paciente permaneceu preso durante toda a tramitação processual e que não seria razoável sua soltura após a condenação, inexistindo elementos novos capazes de justificar a revogação da custódia.

5. Saliento, contudo, que, em razão do julgamento dos embargos de declaração que fixaram o regime inicial semiaberto, impõe-se, de ofício, determinar a adequação da custódia cautelar ao regime estabelecido no édito condenatório, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com determinação de ofício para que a prisão preventiva observe as regras próprias do regime semiaberto, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, quando fundamentadas em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, cabendo, todavia, adequar de ofício a custódia ao regime semiaberto fixado em sede de embargos de declaração.

Dispositivos legais citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 889.447/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., j. 20/05/2024, DJe 22/05/2024; TJ-MS, HC nº 14002108520258120000, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª Câmara Criminal, j. 27/01/2025, DJe 28/01/2025; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025; TJ/PA, HC nº 0818117-39.2023.8.14.0000, Rel. Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR, Seção de Direito Penal, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado

em favor de
MARCOS VINICIUS GAMA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
nos autos do processo nº 0803449-13.2024.8.14.0070
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 93 dias-multa, fixado o regime inicial fechado, encontrando-se preso desde 31/01/2025. Argumenta que a sentença deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), visto que o paciente tinha 18 anos à época dos fatos, bem como não considerou a detração do tempo de prisão já cumprido para fins de fixação do regime inicial (art. 387, § 2º, do CPP). Ressalta, ainda, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo primário e de bons antecedentes, de modo que a imposição do regime fechado caracteriza constrangimento ilegal, em afronta ao art. 33, § 2º, "b", do CP e à Súmula 718 do STF.

Aduz que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade, por ser primário e possuir bons antecedentes, não representando risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário, e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a readequação do regime prisional para o semiaberto.

Juntou documentos.

Em ID 28641269, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 28694849, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 28696924, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, ID 28984889, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado em favor de Taynan Bastos Menezes.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração consiste no alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de Marcos Vinicius Gama dos Santos, condenado pela prática do crime de roubo majorado, sob o argumento de que seria primário, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa e atividade laborativa, além de preencher os requisitos para responder em liberdade ou, ao menos, iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso. Sustenta a defesa que a sentença deixou de considerar a atenuante da menoridade relativa, a detração do período de prisão cautelar e o direito de recorrer em liberdade, pleiteando, assim, a revogação da custódia ou a fixação de regime mais brando.

De início, não conheço dos pedidos referentes ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, à aplicação da detração e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto tais matérias configuram pretensões típicas de recurso próprio e demandam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, conforme verificado na pesquisa aos autos nº 0803449-13.2024.8.14.0070, tais questões já foram expressamente apreciadas e decididas nos embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, restando reconhecida a atenuante da menoridade relativa, fixado o regime semiaberto e indeferido o pedido de detração.

No que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, verifico que o Juízo de primeiro grau motivou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente com fundamento nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado no risco de abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, em razão da periculosidade atribuída ao acusado.

Com efeito, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, tendo destacado, de forma concreta, a existência de elementos que justificaram a custódia durante toda a instrução criminal. Nesse contexto, deve prevalecer a compreensão de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual, não se mostra razoável a concessão de liberdade justamente por ocasião da condenação, sobretudo na ausência de alteração fática relevante.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

E M E N T A – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE PRESA DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO REALIZADA PELO SENTENCIANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois a medida encontra-se devidamente justificada na necessidade imperiosa de garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada da conduta imputada à paciente e dos elementos que sugerem sua periculosidade social, notadamente se considerado que permaneceu presa durante todo o trâmite processual, não se justificando que, após a prolação da sentença que a condenou por tráfico, seja posta em liberdade. É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que "tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau."
(HC 547 .478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente porque o Juiz singular determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia da paciente ao regime semiaberto. Com o parecer, ordem denegada . (TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14002108520258120000 Dourados, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 27/01/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2025)
(GRIFEI).

Saliento, ainda, que não se exige fundamentação exaustiva para a negativa do direito de recorrer em liberdade, bastando que o magistrado demonstre a persistência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL . RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA .
1. A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. A propósito, "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min . Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. Não bastasse, na sentença, consignou-se que o acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional e que em nada modificou seu comportamento, circunstância que demonstra a propensão à reiteração delitiva, fundamento idôneo para se negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 4 . Nesse sentido, destaca-se que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o histórico criminal do agente, quando se presta a revelar sua periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento capaz de, por si só, legitimar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel . Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018. DJe.23/10/2018 .) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (GRIFEI).

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

No caso em exame, diante do julgamento dos embargos de declaração proferido nos autos nº 0803449-13.2024.8.14.0070, que fixou o regime inicial semiaberto, faz-se necessária a adequação da manutenção da custódia cautelar com o regime então estabelecido, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação preventiva em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório. Sobre a questão, esta Corte já decidiu que, embora não haja incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, é indispensável proceder-se à adequação da custódia ao regime fixado em sentença, verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO - DECRETO PREVENTIVO. 1) PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, DIANTE DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO DESFECHO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIALIDADE. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO SUPERVENIENTE QUE MANTÉM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR FUNDAMENTO EXPOSTO TANTO NO DECRETO PREVENTIVO COMO NA DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COACTO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE SEXUAL DAS VÍTIMAS, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO AINDA EM GRAU DE RECURSO - INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE . INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP . CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM ALMEJADA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO,

PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE ÀS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO .
UNANIMIDADE. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o writ e denegar a ordem, porém, de ofício, determinar a adequação da custódia do paciente às regras do regime semiaberto, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08181173920238140000 18905821, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
O
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, PORÉM, DE OFÍCIO, determino que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025